Tribunal: STF
Processo: Rcl 91496
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). SOBRESTAMENTO DO CONTRATO DE NATUREZA CIVIL E CONTINUIDADE DO TRÂMITE SOBRE O CONTRATO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Jéssica Silva Costa, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, no Processo nº 0000507-92.2023.5.14.0404, mediante o qual teria sido inobservada a ordem de suspensão nacional tomada no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

2. A reclamante narra que, “desde o dia 28/4/2020, exerceu funções médicas junto à empresa Mediall Brasil S.A., sob subordinação, habitualidade, pessoalidade, remuneração fixa e como pessoa física, características típicas do vínculo de emprego”.

3. Noticia que, em 1º/04/2021, um ano depois do início do vínculo de emprego entre as partes, a beneficiária “lavrou um suposto Termo de Transferência Onerosa de 100 ações (em universo de 2 milhões) (ID d67dc58, fls. 228/229 dos autos do ROT 0000507-92.2023.5.14.0404 em anexo), em nome da Reclamante, sem assinatura do Sr. Hilton Rinaldo Salles Picelli (sócio da empresa que confessou, em audiência, que nunca tinha sido sócio da empresa) (ID d67dc58, fls. 229), mas assinado por terceiro estranho, Sr. Mário Henrique de Rezende (que não tinha procuração para representar o Sr. Hilton Rinaldo Salles Picelli em ato de transferência de ações da empresa) (ID d67dc58, fls. 229)”.

4. Complementa a autora que “não houve alteração das condições relacionadas ao vínculo de emprego, muito menos pedido de rescisão de contrato de trabalho, mas tão somente uma tentativa de criar um subterfúgio para invalidar um vínculo de emprego e estabelecer, desta forma, uma nova modalidade de rescisão de contrato de trabalho, que não se confunde com uma pejotização ou um contrato empresarial ou, muito menos, um contrato nos moldes do código civil”.

5. Informa que a reclamante foi dispensada em 29/07/2021, quando estava grávida, tendo a criança nascido em 03/12/2021. Logo, “considerando o ciclo gravídico normal de 09 (nove) meses, presume-se que em 03/03/2021 a Reclamante já se encontrava grávida, sendo este o marco da estabilidade gravídica, portanto, sendo a estabilidade gravídica um direito constitucional indisponível, a simples transferência de 100 (cem) ações não é capaz de se sobrepor à um direito expressamente previsto na Constituição Federal”.

6. A reclamante diz que o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região concedeu estabilidade à gestante, conforme decidido por esta Suprema Corte no Tema RG nº 497. Entretanto, “mesmo diante de todo esse sistema protetivo da trabalhadora gestante, o Vice-Presidente do TRT-14, analisando a admissibilidade do Recurso de Revista interposto pela Empresa Reclamada, determinou o sobrestamento integral do processo, invocando o Tema 1.389 STF, que versa sobre a licitude da pejotização - hipótese completamente diversa dos autos do ROT 0000507-92.2023.5.14.0404 (anexo)”.

7. Inconformada, a autora formalizou agravo interno e embargos de declaração para que fosse retirado o sobrestamento do processo de origem, mas os recursos foram indeferidos pelo Tribunal Pleno do TRT 14ª Região.

8. Defende que a autoridade reclamada distorceu a situação fática “para amoldá-la ao TEMA 1389 e assim sobrestar inadequadamente o processo trabalhista, se afastando da esfera objetiva e encampando, teratologicamente, uma subjetividade extremamente deletéria no âmbito da Justiça do Trabalho”.

9. Alega que não há aderência entre a ação trabalhista e o Tema RG nº 1.389, pois “o vínculo empregatício é preexistente à transferência da cotas societárias, ocorrida mais de um ano do início do vínculo de emprego reconhecido, logo, não foi a transferência de cotas societárias a origem do contrato firmado entre a Reclamante e a empresa, pois a gênesis da relação jurídica foi o vínculo empregatício e não um suposto vínculo civil/societário por simbólica transferência de 100 cotas societárias. Sequer contrato civil foi firmado entre as partes”.

10. Requer, liminarmente, a revogação do sobrestamento do processo de origem. No mérito, pede que “seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, para cassar a decisão ID 80803d8 (fls. 997/998 do autos do ROT 0000507-92.2023.5.14.0404 em anexo) proferida pelo Excelentíssimo Desembargador Vice-Presidente do TRT da 14ª Região”. Pugna pelo deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. 

É o relatório.

Decido.

11. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

12. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância ao enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

13. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

14. No caso em tela, põe-se em foco eventual inobservância à decisão proferida no ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral, cuja discussão envolve a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

15. Com efeito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

16. Em decisão interlocutória, a Vice-Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região deferiu o pedido, feito pelo beneficiário, de sobrestamento do processo de origem em razão do Tema RG nº 1.389, nos seguintes termos (e-doc. 6; grifos acrescidos):

“D E C I S Ã O
Vieram os autos conclusos em razão do recurso de revista de Id b47d700 e da peça de Id 29d1f3e, na qual a parte reclamada requer a suspensão do processo, por tratar de tema afetado sob o n. 1.389 de repercussão geral.
No presente feito se discute, dentre outras matérias, sobre a legalidade do contrato de prestação de serviços da parte reclamante, por meio de participação societária na empresa reclamada, com pedido obreiro de sua nulidade, visando o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes.
Em 14 de abril de 2025, o Exmo. Ministro Gilmar Mendes proferiu decisão nos autos do ARE 1532603 RG/PR, determinando “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.
(...)
Assim, tendo em vista a identidade entre a matéria discutida neste feito e a supracitada decisão do Tema n. 1.389, e em cumprimento à deliberação superior, determino a suspensão deste processo até o julgamento dos referidos autos pelo e. STF.
Dê-se ciência às partes
À Secretaria Judiciária de 2º Grau para providências.”

17. Ademais, conforme documentos juntados aos autos, a reclamação trabalhista versa sobre dois vínculos distintos: um contrato de natureza civil (e-doc. 5, p. 228-229), que formaliza a participação da reclamante no quadro de sócios da beneficiária; e um contrato de trabalho, acordo verbal entre as partes, no período de 28/04/2020 a 10/05/2021, sobre o qual recai controvérsia de natureza eminentemente trabalhista.

18. Assim, a suspensão determinada no Tema RG nº 1.389 alcança apenas o contrato de natureza civil firmado entre o beneficiário e o reclamante, porquanto é nesse vínculo que se controverte a validade do instrumento civil pactuado. Os pedidos atinentes ao contrato de trabalho não se inserem no âmbito do sobrestamento e, portanto, podem ter regular prosseguimento.

19. Cabe destacar que este Relator não está tratando do mérito do contrato trabalhista. A menção ao referido vínculo surge apenas com o fim de delimitar o alcance da ordem de suspensão proferida no Tema RG nº 1.389 a ser aplicada. 

20. A propósito, em decisão recente, o eminente Ministro Gilmar Mendes, Relator do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), no qual proferida a ordem de suspensão nacional, também determinou suspensão parcial de processo de origem, restrita ao contrato de natureza civil, nos mesmos termos aqui definidos:

“EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DA TRAMITAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS QUE TRATEM DAS QUESTÕES MENCIONADAS NO TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Paysandu Sport Club, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, na qual se alega que a autoridade reclamada indeferiu o pedido de suspensão do processo e manteve a sessão de julgamento designada, violando a determinação de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1.389 da repercussão geral.
2. Inicialmente, julguei integralmente procedente a reclamação constitucional a fim de determinar a suspensão do processo de origem até julgamento do mérito do Tema 1389.
3. Interposto Agravo Regimental pela parte beneficiária do ato reclamado, reconsiderei a decisão anterior para julgar apenas parcialmente procedente a reclamação a fim de determinar a suspensão do Processo n. 0000808-61.2024.5.08.0019, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral, tão somente quanto aos pedidos relacionados ao contrato de direito de imagem firmados entre as partes.
4. Novo agravo regimental proposto pela parte beneficiária.
5. A questão em discussão consiste em verificar se o caso dos autos, em que se discute a relação civil resultante de contratos de licença de uso de imagem, se amolda à matéria abrangida pelo tema 1.389.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
7. Foi determinada a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.
8. A ação de origem decorre de relação trabalhista estabelecida por contratos de trabalho por prazo determinado, registrados em CTPS, bem como de relação civil resultante de contratos de licença de uso de imagem firmados com pessoa jurídica da qual é sócio o beneficiário, sendo requerido o reconhecimento da natureza salarial dos valores percebidos através desse pacto.
9. A controvérsia se refere parcialmente à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento da “natureza de contraprestação salarial” do contrato civil pactuado, matéria abrangida pelo Tema 1.389.
10. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 82.354-AgR-AgR/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/09/2025, p. 07/10/2025; destaques acrescidos).

21. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0000507-92.2023.5.14.0404 até o exame definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), apenas quanto aos pedidos relacionados ao contrato civil firmado entre as partes na origem, devendo prosseguir em relação aos pleitos referentes ao vínculo trabalhista. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator